Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715734-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA, SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, MARCIO GONCALO DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 23103913, a advogada ANA PAULA ZANENGA DE GODOY, OAB/DF 20.941, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrido MARCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, requerendo a notificação da parte para que constitua novo procurador. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrido MARCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID 23103909 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Ficam neste ato intimados CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA, SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, MARCIO GONÇALO DO NASCIMENTO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA nos IDs 22928952 e 22928958, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024